Tribunal: TJMT
Processo: 1019358-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019358-43.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO DA SILVA TAVARES - CPF: 692.940.701-15 (EMBARGANTE), DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES E REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, na qual foi negada liminar destinada à suspensão dos efeitos de processo administrativo de trânsito que resultou em penalidade de suspensão do direito de dirigir.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão em relação: (
i
) a alegada irregularidade da notificação editalícia no processo administrativo de trânsito; e (
ii
) a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir
:

3
. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
Concluiu-se que a análise aprofundada acerca da eventual irregularidade das notificações e da incidência de normas administrativas específicas demanda cognição exauriente incompatível com a análise sumária própria do exame liminar do efeito suspensivo recursal.

5
. Os precedentes invocados pela parte embargante tratam de hipóteses processuais distintas, não evidenciando omissão, erro de premissa fática ou contradição apta a justificar a integração do julgado, revelando apenas inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

6
. Quanto ao perigo de dano, registrou-se que a necessidade profissional foi considerada, mas não basta, isoladamente, sem a demonstração da probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese
:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO MÁRIO DA SILVA TAVARES
em face da decisão
(Id.
365549894
)

que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), a qual, nos autos do mandado de segurança n. 1019195-37.2026.8.11.0041, rejeitou o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos do processo administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao embargante
.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissão por não ter sido enfrentado especificamente se houve o efetivo esgotamento dos meios ordinários e idôneos de notificação pessoal ou postal antes da utilização da via editalícia. Alega, ainda, que o
periculum in mora
é concreto e atual, pois a CNH já se encontra suspensa, e o embargante depende dela para o seu exercício profissional. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo postulado.

A parte embargada, apesar de intimada, deixou decorrer o prazo sem manifestação (Id. 376076392), razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por AUGUSTO MÁRIO DA SILVA TAVARES em face da decisão (Id. 365549894), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), a qual, nos autos do mandado de segurança n. 1019195-37.2026.8.11.0041, rejeitou o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos do processo administrativo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao embargante.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta

a
omissão
quanto a discussão do
esgotamento dos meios de notificação pessoal ou postal antes da publicação do edital
.

No caso, contudo, não se verifica a omissão apontada.

A leitura da decisão embargada revela que a questão relativa às notificações foi efetivamente examinada, pois consignou, de forma expressa,

“
que a primeira notificação, relativa à instauração do feito, foi recebida no endereço cadastrado pelo agravante perante o órgão de trânsito, ao passo que a segunda, referente à penalidade, foi encaminhada ao mesmo endereço e devolvida após três tentativas infrutíferas, ensejando a publicação por edital
.
”
.

A decisão, ao tratar do tema, não se limitou a registrar esse histórico, prosseguiu para concluir que as alegações de irregularidade nas notificações e de vícios formais no auto de infração,

“
embora passíveis de exame no mérito, demandam análise aprofundada da documentação e da legislação aplicável, especialmente das Resoluções CONTRAN n. 432/2013 e n. 918/2022, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.
”
.

O que o embargante denomina “
ausência de enfrentamento
” é, em realidade, divergência quanto ao resultado alcançado: a decisão não acolheu, em juízo de cognição sumária, a tese de que a notificação editalícia teria sido prematura, remetendo o exame mais detido da controvérsia, inclusive à luz da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça e da Resolução CONTRAN n. 918/2022, agora invocadas, ao julgamento de mérito do agravo de instrumento, momento processual próprio para a cognição exauriente da matéria.

Além disso, o
s precedentes citados pelo embargante, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça
, versam sobre hipóteses de erro de premissa fática ou de omissão substancial, circunstâncias inexistentes no caso. Aqui, a sequência das notificações foi corretamente descrita na decisão, sendo impugnada, em verdade, apenas a conclusão jurídica dela extraída em sede de cognição sumária.

Da mesma forma, o precedente desta Corte (apelação cível n. 1018676
-
14
.
201
6
.
8
.
11
.0
041
de relatoria da
Desa. Maria Aparecida Ribeiro)
não se aplica à hipótese, por tratar de julgamento de mérito, em remessa necessária, após regular instrução do mandado de segurança, e não de decisão liminar proferida em cognição sumária para apreciação de pedido de efeito suspensivo recursal,
nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o

distinguishing
, pois a profundidade de exame exigível em juízo de mérito não se confunde com a cognição sumária própria do exame liminar do efeito suspensivo.

Por fim, quanto ao argumento de que o
periculum in mora
seria concreto e atual em razão do exercício de atividade profissional pelo embargante, observa-se que tal circunstância já foi expressamente considerada na decisão embargada, que reconheceu ser “
plausível o prejuízo profissional decorrente da suspensão da CNH
”, concluindo, todavia, que esse fator, isoladamente, não supre a ausência de demonstração da probabilidade do direito, requisito exigido cumulativamente para a concessão da medida de urgência, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há omissão, mas mera discordância quanto à ponderação realizada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

dos embargos
declaratórios opostos por
AUGUSTO MARIO DA SILVA TAVARES
, por serem tempestivos e, no mérito
,
REJEITO-OS
em sua totalidade
, mantendo
inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026